Tribunal: TJDFT
Processo: 0705203-04.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR AMBOS OS CONTRATANTES. CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS FIXADA POR EQUIDADE. ESTIMATIVA PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) as partes firmaram contrato de prestação de serviços de arquitetura em 17 de agosto de 2021, pelo valor de R$4.500,00; b) a parte requerida realizou o pagamento de R$500,00 pela contraprestação dos serviços e não realizou o restante do pagamento; c) os serviços não foram integralmente prestados pela requerente, diante da ausência de pagamento pela parte requerida; d) o objetivo da contratação era a elaboração de: 1. projeto arquitetônico; 2. projeto instalações elétricas; 3. projeto instalações hidráulicas; 4. projeto estrutural e fundação e 5. laudo topográfico; e) ação ajuizada à cobrança dos valores inadimplidos; f) recurso inominado interposto pela requerida contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação ao pagamento de valor proporcional aos serviços prestados, R$1.750,00).
II. Nas razões recursais, alega que: a) o serviço contratado não foi integralmente cumprido pela requerente, razão pela qual a contratada deve receber apenas o valor proporcional ao serviço efetivamente prestado; b) a requerente apenas realizou os projetos de instalação elétrica e hidráulica, de forma que a prestação de serviços foi ínfima diante do objeto contratado; c) a requerente deixou de realizar o pagamento das taxas de entrada do alvará e habite-se, de forma que os projetos elaborados não atingiram a sua finalidade; d) pleiteia a reforma da sentença para que a condenação seja reduzida ao pagamento de 25% do valor total do contrato, o qual seria proporcional ao serviço efetivamente prestado e não ensejaria o enriquecimento sem causa da requerente.
III. No caso concreto, a prova documental produzida revela que as partes celebraram contrato de prestação de serviços para a elaboração de projetos de arquitetura (id 46399901), o qual não foi adimplido por qualquer dos contratantes.
IV. É certo que os serviços foram parcialmente prestados pela requerente, com a elaboração de dois projetos contratados (id 46400299 – planta elétrica; id 46400300/01 – planta hidráulica), equivalente a aproximadamente 40% do contrato, a ser considerada a contratação de elaboração de cinco projetos ao todo. Necessária, portanto, a complementação do valor pago pelo requerido a título de contraprestação dos serviços realizados.
V. Em relação à estimativa fixada na sentença ora revista, por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração lógica do conjunto probatório, sem ficar subordinado à totalidade das versões fáticas (artigo 5o da Lei 9.099/1995). Nessa linha de raciocínio, é livre o órgão julgador para analisar as provas colacionadas, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme determina o artigo 6o, da Lei 9.099/1995.
VI. Nesse contexto, por um juízo de equidade (Lei 9.099/1995, artigo 6o) e em observância ao critério da proporcionalidade, é de se considerar que a integralidade do contrato não foi cumprida pela requerente em razão da inadimplência da requerida, mesmo diante de inúmeras cobranças dos valores devidos e reforços com relação aos prazos contratados (id 46399902). A ausência de pagamento das taxas de alvará, habite-se e RRT não foi questionada pela requerida ou utilizada como justificativa para a ausência de pagamento dos valores devidos, pelo que não exoneram a requerida das suas obrigações de pagamento assumidas contratualmente.
VII. Dessa forma, deve-se manter a estimativa proporcionalmente fixada, de pagamento, por parte da requerida, do valor equivalente a 50% do contrato à requerente, uma vez que guarda correspondência com os serviços prestados. Irreparável, portanto, a sentença ora revista.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida (Código de Processo Civil, artigo 98, § 3o). Sem honorários advocatícios, haja vista a apresentação de contrarrazões pela própria parte, sem capacidade postulatória.